Tribunal: TJDFT
Processo: 0710823-28.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito civil. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Inexecução. Dever de restituir honorários pagos. Revelia. Danos morais. Contestação não apresentada. Preclusão temporal. Inovação recursal. Duplo grau de jurisdição. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado entre as partes e para condená-la restituir à autora o valor de R$ 1.100,00, com juros e correção monetária, bem como a pagar a importância de R$ 5.000,00, a título de compensação por danos morais. Em suas razões, a parte ré/recorrente busca a reforma da sentença, sob a alegação de que não houve falha na prestação dos serviços advocatícios contratados. Defende que o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 79534881).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação dos serviços contatados e se do descumprimento contratual decorrem danos morais.
III. Razões de decidir
4. Aplica-se à relação contratual de serviços advocatícios o Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94) e o Código Civil.
5. Compulsado os autos, verifica-se que a ré/recorrente foi devidamente citada, mas deixou de comparecer à audiência de conciliação e de apresentar contestação, razão pela qual foi decretada sua revelia na sentença.
6. Na fase recursal, novas alegações do réu/recorrente ficam limitadas à arguição de nulidades ou de matéria de ordem pública, não atingidas pela preclusão. Assim, não é possível discutir os fatos e fundamentos que deram origem à pretensão inicial e nos quais se baseou a sentença recorrida, porquanto operada a preclusão temporal.
7. As razões recursais não versam sobre nulidade ou matéria pública, limitando-se a expressar inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando inovação recursal. As alegações não foram submetidas à apreciação do Juízo de origem no momento processual oportuno. Assim, ante a preclusão temporal, mostra-se inviável sua apreciação em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.